Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712991-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA DE SOUZA PAIVA DE PAULA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0712088-25.2021.8.07.0001 (ajuizada por MARCELA DE SOUZA PAIVA DE PAULA ARAUJO, ora agravada, em face da agravante), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora alega que mantém relação jurídica obrigacional com a ré, referente a plano de saúde, sendo diagnosticada com Neoplasia Maligna Primária no Pâncreas e Secundária no Fígado, tendo sido tratada com quimioterapia, autorizada pela ré. Diante da piora de seu quadro médico foi solicitada a alteração dos medicamentos utilizados no tratamento (ABRAXANE em conjunto com GEMZAR), o que foi indeferido pela ré. Tece arrazoado jurídico e requer, em sede de tutela provisória o imediato fornecimento dos medicamentos ABRAXAME 125MG e GEMZAR 1000MG, na quantidade medicamente recomenda, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. O documento de ID 88848297 demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como que a negativa de autorização dos medicamentos (no caso o ABRAXANE) se deu com a alegação que ele não seria indicado para o tratamento da autora (off label). A análise dessa constatação poderia ser facilmente verificada com a juntada aos autos da bula do medicamento, o que não parece ter sido feito pela autora. Esse ônus é da requerente, mas em sede de cognição sumária, entendo que os documentos apresentados se mostram suficientes para decisão, principalmente levando em consideração o estado precário de saúde da requerente, que foi diagnosticada com COVID recentemente (ID 88846624). Vale destacar que a simples indicação médica ou autorização para comercialização pela ANVISA não demonstram, por si só, que o uso indicado (pelos médicos) foi o uso autorizado (pela ANVISA). Por outro lado, a autora se encontra em caso de enfermidade grave e o próprio preço dos medicamentos parecem indicar que a requerente teria condições de arcar com os custos em caso de eventual revogação da tutela provisória. O fato é que os medicamentos foram prescritos por profissional médico (ID 88848295), portanto, há plausibilidade na tese da inicial e o risco de dano grave é evidente. Concedo a tutela provisória e determino à ré que providencie as autorizações e o que mais for necessário para fornecer à autora os medicamentos ABRAXAME 125MG e GEMZAR 1000MG, nos termos da prescrição médica id 88846624. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 40.000 (quarenta mil reais). Diante da situação da autora, deixo de designar audiência de conciliação. CITE-SE E INTIME-SE COM URGÊNICA, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO. A ré deverá ser intimada também para apresentar contestação no prazo de 15 dias.” (ID 88863744 – autos originários, grifei). Em suas razões (ID 25324908), sustenta a agravante que não caracterizada a alegada probabilidade do direito; “perfeitamente lícito à agravante estabelecer cláusulas restritivas, não havendo qualquer abusividade na conduta da Agravante”, “a limitação de tratamentos é um direito da agravante e visa manter o equilíbrio do contrato, haja vista que determinar à seguradora que custeio todo e qualquer tipo de tratamento certamente causaria uma onerosidade excessiva”, destacando que “as cláusulas limitativas não importam em qualquer onerosidade excessiva para a agravada”. Aduz que “o art. 12 da Lei no 9.656/98 limita os tratamentos àquilo que estiver previsto no contrato e na lei”, e “não deve a seguradora ser compelida a custear medicamento que não possui registro na ANVISA para o fim que pretende o requerente - o que o qualifica como um medicamento experimental que possui expressa proibição legal de fornecimento”: “o tratamento com Abraxane, solicitado pela Agravada é off label, ou seja, o medicamento não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diagnóstico apresentado pela Agravada”. Pontua que regulamentos da “Agência Reguladora do Setor (ANS) e a Lei 9.656/98 preveem a possibilidade de exclusão de medicamentos considerados experimentais, hipótese em que se enquadra o pleito do agravado”; e ressalta que “a lide em questão se insere no contexto do Direito dos Contratos e Obrigações, impondo-se que se observe e aplique o sentido das regras inseridas no Código Civil de 2002”, especialmente o que previsto nos artigos 757 e 760 do referido diploma. Requer: “Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 88863744, em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito e ante a ausência do fumus boni iuris, na forma prevista no artigo 300 do CPC, visto que o medicamento solicitado não possui regulação pela ANVISA, sendo vedado a sua utilização em tratamentos que não possui eficácia reconhecida e nem tampouco há prescrição em sua bula acerca da sua atuação no atual quadro clínico da agravada. E ainda, que o medicamento não possui cobertura prevista no rol da ANS. Por sua vez, a agravante sim, está diante do instituto do periculum in mora, haja vista o risco de irreversibilidade da medida, se mantido todo o tratamento com o fornecimento do medicamento que possui um elevado custo, bem como se encontra fora do rol (off label), razão pela qual não faz jus a referida antecipação dos efeitos da tutela, nem tampouco o resultado útil do processo. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC.” (ID 25324908, p. 25). Preparo regular (ID 25326112). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a seguradora ré/agravante concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar os efeitos da decisão que determinou providencias no sentido de autorizar e fornecer à autora/agravada os medicamentos ABRAXAME 125MG e GEMZAR 1000MG nos termos da prescrição médica acostada ao ID 88846624 dos autos originários. E em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Segundo consta dos autos originários, a autora/agravada é assegurada do plano de seguro de saúde oferecido pela agravante; matriculada no plano coletivo por adesão “básico”, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, sob o no 04111 0000 2631 0010 (ID 90633990, autos originários). Em 29.1.2021, a autora/agravada foi diagnosticada como portadora de “nódulo na cauda do pâncreas de aspecto suspeito para envolvimento neoplástico primário” e “múltiplos nódulos hepáticos indeterminados, podendo corresponder a implantes secundários” (ID 88846619, autos originários). Em 6.4.2021, solicitado pela segurada agravada validação prévia de procedimento quimioterápico para o uso de “ABRAXANE 100 MG PO LIOF SUS INJ CT FA VD TRANS”, “GENLIBBS 1 G OS LISF INJ CT FA VD INC”, “EMEND INJETAVEL 150 MG PO LIOF INJ IV CT FA VD INC X 10 ML” e “KYTRIL 1 MG/ML SOL INJ CT AMP VD INC X 3 ML” (ID 88848297, autos originários, p. 2). Em 9.4.2021, a operadora do plano de saúde indeferiu o pedido para ABRAXANE sob a justificativa de que o “medicamento não apresenta na sua bula, indicação de uso para diagnóstico apresentado (offlabel)” (ID 88848297, autos originários, p. 1). Em 12.4.2021, o médico oncologista clínico Dr. Rafael de Negreiros Botan (CRM-DF 13173), Instituto de Câncer de Brasília, solicitou a realização de novo tratamento quimioterápico com utilização do referido medicamento, salientando a eficácia da medicação, a gravidade e urgência do caso: “Paciente portadora de neoplasia maligna de pâncreas sob CID-10 C26 EC IV, apresentou progressão de doença na primeira linha paliativa com FOLFIRINOX e deverá ser submetida a quimioterapia em segunda linha com Abraxane + gemzar; entretanto tal medicação foi negada pela operadora, alegando que tal medicação está fora de indicação de bula, a despeito da sua eficácia ter sido comprovada e amplamente utilizada em todo o mundo. A indicação em bula a qual a resolução da ANS 338/2013 versa diz respeito a tratamentos incompatíveis com normas de controle sanitário ou ainda, aquele que não é reconhecido como eficaz pela comunidade científica, conforme lei 9656/98 no seu artigo 10o, inciso I, o que definitivamente não é o caso em questão. Conforme exposto acima, peço gentilmente que se reavalie o pedido anterior e que se autorize em sua totalidade. Reitero ainda que se trata de caso grave e que requer urgência, em paciente sintomática para doença e que necessita do tratamento para controle do quadro”. (ID 88848295, autos originários - grifei) Em 13.4.2021, a oncologista clínica Dra. Milena Macedo Couto (CRM-DF 25981), Cettro – Cento de Câncer de Brasília, emitiu novo relatório médico, solicitando o tratamento com a medicação ABRAXANE, ratificando a urgência do tratamento proposto: “Trata-se paciente Marcela De Souza Paiva, 45 anos, que apresentou quadro de infecção pulmonar por Covid-19, em exames de imagem pela infecção foram vistas lesões hepáticas sugestivas de acometimento neoplásico secundário. Durante investigação, submetida a biópsia com diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas ECIV (CID C25) – metastático para fígado. Paciente iniciou quimioterapia com FOLFIRINOX com intuito paliativo, recebeu 3 ciclos (C1 12/02/01 C2 02/03 C3 16/03/21). Paciente não teve resposta com o esquema, apresentando progressão clínica, radiológica e laboratorial (elevação de marcador CA 19.9 01/02/21 : 332 -&gt; 27/03/21: 735). Por se tratar de doença grave, de caráter incurável, ameaçadora de vida e paciente com bom performance status, solicito autorização para 2a linha de tratamento com nabplaclitaxel + genzar baseados nas recomendações da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO [J Clin Oncol. 2020 Aug 5; JCO2001364] e com embasamento científico do estudo MPACT, que incluiu 861 pacientes, comparou o uso de gencitabina isolada versus associação de gencitabina ao paclitaxel nanoparticulado, estabelecendo mais uma opção de tratamento-padrão no câncer de pâncreas metastático [N Engl J Med 369:1691, 2013; J Nati Cancer Inst 107: dju413, 2015]. O braço da combinação resultou em aumento de SG (8,7 versus 6,6 meses; HR=0.72; p&lt;0,001), com boa tolerância, o que levou à aprovação do paclitaxel nanoparticulado no tratamento do câncer de pâncreas. Em atualização da sobrevida longo prazo desse estudo, observou-se que a combinação de gencitabina ao paclitaxel nanoparticulado resultou em taxa de sobrevivência de 4% após mais de 3 anos de acompanhamento. Os pacientes com nível de CA 19-9 mais elevado estavam associados a um prognóstico adverso [J NAti Cancer Inst 107:dju413, 2015]/ Há outros dois estudos que também corroboram o uso de nabpaclitaxel em 2a linha pós FOLFIRONOX: Br J Cancer, 2015, 113(7):989-95. Epub 2015 Sep 15; J Clin Med. 2019;8(6) Epub 2019 May 29. Reforço que as medicações são aprovadas pela ANVISA. Solicito liberação com urgência do tratamento proposto – Abraxane (nabpaclitaxel) 125mg/m2 D1,D8,D15 + Genzar (gencitabina) 1000mg/m2 D1,D8,D15 – ciclos a cada 28 dias – até progressão ou toxicidade limitante.” (ID 88846624, autos originários – grifei) Pois bem. A Lei 9656/1998 define no artigo 1o, inciso II, “Operadora de Plano de Assistência à Saúde” a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumido Por sua vez, o art. 10 da Lei 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. A norma legal foi regulamentada pela ANS, a qual estabeleceu um rol de procedimentos e diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar (atual RN 465/2021), dentre os quais consta cobertura de tratamento do câncer que acomete a agravada (ID 90633993, p. 148, autos originários). Frise-se que, segundo previsto nas Condições Gerais do Contrato de Seguro Saúde Coletivo por Adesão oferecido pela seguradora agravante, ao qual aderiu a autora/agravada, é objeto do contrato de seguro: “1. Objeto do Seguro Serão reembolsadas ao Segurado ou efetuado o pagamento, por conta e ordem deste, diretamente à rede referenciada, as despesas efetuadas com os serviços médico-hospitalares relacionados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10a Revisão – CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia” (ID 90633992, p. 3, autos originários - grifei). A RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS faz distinção entre tratamento experimental e uso off-label de medicamentos conforme se vê dos seguintes dispositivos: Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: [ ] X - uso off-label: uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante. Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24; Não se desconhece julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, voto do Ministro Luis Felipe Salomão, no qual o entendimento de que taxativo o rol da ANS (STJ. 4a Turma. REsp 1733013-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019). No entanto, perfilho entendimento de que, frente ao direito constitucional à saúde, não se cuida de rol taxativo, mas listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando eventuais mitigações, ainda que excepcionais. Assim, consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, fato de determinado procedimento não constar do rol da ANS não afasta, por si só, eventual possibilidade de cobertura pelo plano de saúde (STJ . AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; TJDFT. Acórdão 1238028, 00104393320168070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020), sobretudo porque expressamente disposto na norma reguladora do rol de procedimentos (Art. 16) a previsão de que, em se cuidando de procedimentos sequências e/ou contínuos, “tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica”. E, no caso, segundo consta da bula do fármaco ABRAXANE acostada pela própria agravante, cuida-se de medicamento indicado para “adenocarcinoma de pâncreas” (ID 90633994, p. 2, autos originários), o qual, saliente-se, tem registro ativo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, diante da prova documental que evidencia necessidade e adequação do tratamento proposto pelos especialistas que acompanham a agravada, não cabe à seguradora, neste momento processual, fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo profissional médico, razão por que inviável acolher-se, na presente sede, o singelo argumento de que negativa fundada em uso off label. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode substituir, abstrata e previamente, a expertise médica pela ingerência da operadora ao estabelecer que está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1677613/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020) Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento oncológico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Inviável acolher-se o singelo argumento de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afaste o direito do agravado/autor à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo seja apto a desconstituir conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico dado diagnóstico de "mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos", tipo grave de câncer que afeta as células plasmáticas. O contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete o agravado. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde. De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que "consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017). Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. Segundo relatório médico datado 21.9.2020, "a nova punção de medula óssea mostrou presença de 60% de plasmócitos, o que constitui infiltração maciça da medula por neoplasia". Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1315205, 07457918120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA (CÂNCER). QUIMIOTERAPIA. ATESTADO FUNDAMENTADO POR MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. 3. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com medicação para preservar a saúde e a própria vida. 4. O tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da agravante. 5. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que é abusiva a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização "off label". 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1165739, 07200337120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tudo, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a seguradora agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente, cuja gravidade do diagnóstico recebido (neoplasia maligna primária no pâncreas e secundária no fígado) dispensa delongas. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a seguradora agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora